Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM DELEGACIA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS POLICIAIS E PROVA PERICIAL. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. CONTEXTO DE MEDO E PRESSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETOR AFASTADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4o, CP). INCABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 147, § 1o, do mesmo diploma legal, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II – Questões em discussão
2. Verificar: (i) a possibilidade de absolvição quanto aos crimes imputados, por insuficiência de provas; (ii) a viabilidade do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação a um dos delitos de lesão corporal; (iii) a ocorrência de atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça; (iv) a idoneidade da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (v) a possibilidade de valorar o comportamento da vítima em favor do réu também na primeira fase; (vi) o cabimento do reconhecimento da lesão corporal privilegiada; e (vii) o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
3. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, praticados por duas vezes contra vítimas distintas, bem como do delito de ameaça, por meio de conjunto probatório robusto, não prospera o pedido absolutório fundado na alegada insuficiência de provas.
4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, é recorrente que, após o transcurso de lapso temporal significativo, a vítima busque minimizar a conduta do companheiro, especialmente em contextos marcados por reconciliações sucessivas. Assim, a retratação parcial da vítima em juízo deve ser analisada com reservas, sobretudo quando evidenciado histórico de violência e cenário de medo e pressão psicológica.
5. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando ausentes os requisitos da necessidade e proporcionalidade, notadamente diante de lesões incompatíveis com mera contenção ou reação defensiva.
6. As consequências do crime devem ser afastadas quando não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal.
7. O comportamento da vítima somente pode ser valorado em favor do réu quando demonstrada contribuição relevante para o resultado, o que não ocorreu na espécie.
8. Para o reconhecimento da forma privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, § 4o, do CP) é necessária a comprovação de ter o autor agido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, cujos fatos devem ser comprovados por quem alega.
9. A indenização por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, CPP e do Tema 983/STJ, sendo presumida em casos de violência doméstica. Contudo, diante das particularidades do caso concreto e de parâmetros jurisprudenciais, reduz-se o valor estabelecido para R$ 1.000,00 para cada vítima.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §§ 4o e 13, art. 147, §1o, art. 69 e art. 25; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436755, 07125439720208070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022; TJDFT, Acórdão no 1965485, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão no 2040800, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j, 04/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1619312; Processo: 07112515520218070005; Data de Julgamento: 22/09/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal; Relator: CÉSAR LOYOLA; Publicado no PJe : 30/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 1687713, 07103773320228070006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.